Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002640-44.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. HERBERT COSTA THOMANN
PACIENTE(S):
MAURO JOSÉ DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, impetrado em benefício do paciente acima identificado contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, por ter sido intimado por edital da decisão de pronúncia prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0000972-24.2017.8.11.0088, em que é acusado da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.
A ilustrar o aventando constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que é nula a intimação ficta do paciente da decisão de pronúncia, pois afirma não ter havido o esgotamento prévio dos meios disponíveis para sua localização, a tornar imperiosa a desconstituição do trânsito em julgado do pronunciamento judicial e a reabertura do prazo recursal para a i. Defesa, permitindo, dessa forma, o exercício pleno da ampla defesa.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão liminar da ordem para que seja suspensa a Sessão Plenária designada para a data de 22/03/2020, às 09h00min e o sobrestamento da Ação Penal n.o 0000972-24.2017.8.11.0088 até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, no qual pleiteia que seja declarada a nulidade da intimação por edital do paciente da decisão de pronúncia, com a consequente desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal para a i. Defesa. E, ainda, oportunamente, pugna pela intimação do impetrante para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com os documentos de ID 76624482 ao ID 76624487.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP e do entendimento assente na jurisprudência brasileira, tendo o acusado ciência da instauração da ação penal ajuizada em 1o grau contra si, como ocorre na hipótese versada, uma vez que o paciente foi citado pessoalmente e compareceu a todas as audiências de instrução realizadas, admite-se a sua intimação por edital da decisão de pronúncia, desde que certificado pelo oficial de justiça que restou frustrada a tentativa de localização nos endereços constantes nos autos.
Nesse sentido: "Tendo o réu comparecido ao interrogatório judicial e respondido ao processo solto, sabendo, portanto, da existência da ação penal em tela, e não tendo sido encontrado no endereço constante dos autos, tendo a oficial de justiça diligenciado no sentido de tentar localizá-lo para intimá-lo da decisão provisional, não se pode falar que não foram esgotados dos meios disponíveis para autorizar a sua notificação por edital” (HC 223.816/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, REPDJe 16/10/2018, DJe 31/08/2018).
Calha frisar que no processo penal o exaurimento dos meios de localização pessoal do réu não implica na obrigatoriedade de pesquisa nos cadastros de todos os órgãos em que ele possa ter declinado informações pessoais, principalmente se nos autos há notícias acerca de seu provável paradeiro, mesmo porque é dever do acusado, ciente da instauração da ação penal contra si, manter os seus dados atualizados perante o juízo pelo qual responde o processo, sendo inadmissível que em razão do descumprimento desta obrigação alegue a ocorrência de nulidade, conforme preceitua o art. 565 do CPP.
É este o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente:
“Não há que se falar em nulidade da comunicação, pois, a teor dos julgados desta Corte, descumprido o dever de manter endereço
atualizado nos autos (art. 367, segunda parte, do CPP), o Judiciário
não pode ser obrigado a deferir diligências a fim de encontrar o
novo local de paradeiro do sentenciado" (AgRg no HC 474.944/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019).
Ademais, “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à sentença de pronúncia, não sendo localizado o Acusado, é suficiente a intimação do advogado constituído, tal como ocorreu na hipótese dos autos” (AgRg nos EDcl no AREsp 1365782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).
Portanto, ressaindo dos autos eletrônicos que houve a intimação, via DJe, do defensor dativo acerca da decisão de pronúncia, o qual deixou transcorrer in albis o prazo, sem a interposição do recurso cabível, não se constata flagrante ilegalidade, a ser sanada liminarmente na presente impetração, na certificação do trânsito em julgado do pronunciamento judicial, tampouco na designação de data para a Sessão Plenária do Júri.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MAURO JOSÉ DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator